Tribunal: TJES
Processo: 5033940-28.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033940-28.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: FRIORIO DISTRIBUIDOR DE PECAS PARA REFRIGERACAO E MAQUINA DE LAVAR LTDA e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. INEXIGIBILIDADE. ADC 49/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCESSO AJUIZADO APÓS 29/04/2021. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE EFICÁCIA
PRO FUTURO
. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de reexame necessário de sentença que reconheceu a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, com eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, em conformidade com a modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a sentença aplicou corretamente a modulação dos efeitos definida pelo STF, especialmente em razão da data de ajuizamento da demanda (21/10/2022), posterior ao marco temporal de 29/04/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar a ADC nº 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

Nos embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão para produzir eficácia apenas a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021.

No caso concreto, a ação foi proposta em 21/10/2022, não se enquadrando, portanto, na ressalva estabelecida pela Corte Suprema.

A sentença que reconheceu a inexigibilidade do tributo e limitou seus efeitos ao exercício financeiro de 2024 está em estrita consonância com a decisão vinculante do STF.

Não há vício a ser sanado, impondo-se a confirmação integral do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS.

Em observância à modulação dos efeitos fixada na ADC nº 49/STF, a inexigibilidade do tributo aplica-se apenas a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até 29/04/2021.

Ajuizada a ação após esse marco temporal, impõe-se a aplicação da regra geral
pro futuro
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5033940-28.2022.8.08.0024

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA (ES)

PARTES:
FRIORIO DISTRIBUIDOR DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO E MAQUINA DE LAVAR LTDA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (id 15492490) por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória (ES) julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para reconhecer a inexigibilidade da cobrança do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade da parte autora, com efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A questão central consiste em verificar a correção da sentença que, embora reconhecendo a não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, aplicou a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49, para que a decisão produza efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 49, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 87/1996 que previam a incidência do ICMS sobre a saída de mercadoria para estabelecimento do mesmo titular. Firmou-se o entendimento de que o mero deslocamento físico, sem transferência de titularidade, não constitui fato gerador do tributo.

Contudo, ao julgar os embargos de declaração opostos em face de tal decisão, a Suprema Corte modulou os efeitos do julgado para que a decisão produza eficácia "
pro-futuro
", a partir do exercício financeiro de 2024. Foram ressalvados, no entanto, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento do mérito, que ocorreu em 29 de abril de 2021.

No caso dos autos, a presente demanda foi ajuizada em 21 de outubro de 2022, ou seja, após o marco temporal fixado pelo STF para a ressalva. Dessa forma, a situação da autora não se enquadra na exceção, sujeitando-se à regra geral da modulação, qual seja, a produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade apenas a partir de 1º de janeiro de 2024.

Assim, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau alinha-se perfeitamente à jurisprudência vinculante do Pretório Excelso, ao reconhecer a inexigibilidade do tributo e, ao mesmo tempo, aplicar corretamente a modulação de efeitos, limitando a eficácia da decisão ao marco temporal estabelecido.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.